Tribunal: TJDFT
Processo: 0719417-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. NÃO APRESENTAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil). Agravo interno não conhecido.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 525, §§4o e 5o, preconiza a indispensabilidade da imediata apresentação, pelo impugnante, do valor que entende correto, colacionando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, não comportando o dispositivo legal qualquer exceção.
3. Em sede de recurso repetitivo (REsp 1387248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 19/05/2014), o Superior Tribunal de Justiça assentou ser imprescindível que o impugnante aponte a parcela incontroversa e as incorreções presentes nos cálculos do credor, sendo esse também o entendimento sedimentado nesta Corte.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno não conhecido.